Tribunal: STF
Processo: RE 1459168
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARTS. 25, INCS. I E II; E 30, INC. IV, DA LEI Nº 8.212, DE 1991. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 4.395/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual conheci de parte do recurso extraordinário interposto pela ora embargada e, na parte conhecida, aplicando a tese firmada no julgamento do Tema RG 669, dei-lhe provimento, "reformando o acórdão para afirmar a vigência e eficácia do art. 1º da Lei nº 10.256, de 2001, e restabelecer a sentença" (e-doc. 113). 



    2. Em seus aclaratórios, alega a embargante que a decisão foi omissa quanto à determinação de suspensão nacional proferida nos autos da ADI nº 4.395/DF. Alega haver decisão do STF no sentido de que o Tema RG 669 se relaciona com o objeto da ADI nº 4.395/DF. Argumenta não haver distinção relevante a justificar o julgamento do feito neste momento (e-doc. 182).



    3. A embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de omissão na decisão recorrida. Defende a constitucionalidade da contribuição discutida nos autos (e-doc. 189).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O tema em discussão envolve a constitucionalidade do recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais, inclusive por sub-rogação, previstos nos arts. 25, incs. I e II; e 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991.



    5. A constitucionalidade de mencionados dispositivos é objeto da ADI nº 4.395/DF, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, conforme se extrai do pedido constante de tal ação:



    “(...) b) Que em decisão final seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 11.718/2008.”



    6. O julgamento da mencionada ADI nº 4.395/DF teve início em maio de 2020 e, após pedido de vista, foi retomado em sessão virtual iniciada em 09/12/2022. O feito, porém, foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Confira-se o teor da decisão publicada, em 21/12/2022, naquele feito:



    "Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial.”



    7. Uma vez que a proclamação de resultado na referida ação direta está pendente, por questões de segurança jurídica e economia processual, decidiu o Pleno desta Corte, na sessão virtual finalizada, por suspender os processos que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, até a proclamação do resultado da ação direta.



    8. O presente caso, ainda que diretamente relacionado com o Tema RG nº 669, será inegavelmente afetado pelo julgamento da ADI nº 4.395/DF. Assim, considerando a determinação de suspensão nacional e a possibilidade, ao menos em tese, de alteração dos votos proferidos, pertinente, ad cautelam, a suspensão do processo na origem para aguardar o que vier a ser decidido em definitivo pela Suprema Corte no âmbito do controle concentrado.



    9. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 669 DO ROL DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 718.874/RS). ADI Nº 4.395/DF. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA POSTERIOR PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO EM SESSÃO PRESENCIAL. SUSPENSÃO, AD CAUTELAM, DO PROCESSO NA ORIGEM. 1. Pretensão reclamatória que, conquanto fundada inicialmente no RE nº 718.874/RS, Tema nº 669 do ementário da Repercussão Geral, se relaciona com o objeto da ADI nº 4.395/DF. 2. No julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, abriu-se divergência a respeito da sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. O julgamento foi suspenso para posterior proclamação do resultado em sessão presencial. 3. Acolhimento dos embargos declaratórios para, ad cautelam, julgar parcialmente procedente a reclamação, tão somente para determinar o sobrestamento do processo de origem até que haja a publicação do acórdão da ADI nº 4.395/DF, ocasião em que deverá o Tribunal Regional Federal da 1ª Região proceder às adequações que entender pertinentes."



    (Rcl 54849 AgR-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/06/2024).



    "Direito tributário. Agravo regimental em reclamação. Contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas que possuem empregados. Sub-rogação. Matéria em discussão na ADI nº 4.395/DF. Conclusão. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão de negativa de seguimento à reclamação com o argumento de que a decisão reclamada não teria incidido em teratologia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada teria incidido em teratologia ao, com base no Tema nº 669, fixar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário no ponto em que se discute a sub-rogação prevista no art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91 relativamente às contribuições devidas por empregadores rurais pessoas físicas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91). III. Razões de decidir 3. Embora, no julgamento do Tema nº 669, a questão da sub-rogação tenha sido tangenciada, é certo que o Supremo Tribunal Federal não esgotou, em tal julgado, todas as questões em torno da constitucionalidade do referido instituto. Por exemplo, a matéria relativa à observância do princípio da legalidade quanto à sub-rogação não foi debatida no julgamento do referido tema de repercussão geral. Tal assunto, entre outros, está em discussão na ADI nº 4.395/DF. Nesse sentido: Rcl nº 54.849/DF-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/6/24. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação para se cassar a decisão reclamada de negativa de seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa à discussão sobre a sub-rogação e, assim, se determinar o sobrestamento do feito no Tribunal Regional Federal da 3ª Região até a publicação do acórdão da ADI nº 4.395/DF, ocasião em que deverá o referido tribunal proceder às adequações que entender pertinentes."



    10. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto dos embargos de declaração, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.395/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator